Tribunal: STF
Processo: RE 1375346
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.105. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC) SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATUAL. INSURGÊNCIA DA PARTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS MAIS DE CINCO ANOS DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE NOVA PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INSS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ‘Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo’ (Ata n. 217 de 14-10-2020)” (fl. 3, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “o feito foi extinto sem julgamento de mérito porque o juízo entendeu que nada obstante o INSS tenha cassado o benefício anterior de auxílio-acidente, e havendo sequelas que reduzem a capacidade laboral da parte autora, ainda assim, deveria ela ter protocolizado novo pedido administrativo, para que o auxílio-acidente fosse implantado” (fl. 3, e-doc. 10). 



    Sustenta que, “em casos de simples conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, não se exige a apresentação de novo pedido administrativo, já que não há nenhum fato novo que ainda não tenha sido levado ao conhecimento do INSS” (fl. 6, e-doc. 10). 



    Requer seja “cassada a douta sentença, para que o feito prossiga, independentemente de novo pedido administrativo para implantação do auxílio-acidente” (fl. 9, e-doc. 10). 



    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida decisão com a ementa a seguir: 



    “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 350 DO STF. AÇÃO AJUIZADA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO (ART. 1.030, II, DO CPC/2015)” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    O Tribunal dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Buscando uniformizar e estabilizar sua jurisprudência, conforme disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, o Grupo de Câmaras de Direito Público deste Pretório, em sessão realizada em 14.10.2020, fixou a tese: ‘Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo’. 



    A adoção do referido lapso temporal se dá por analogia ao prazo quinquenal de prescrição das ações contra a Fazenda Pública. E nesse ponto, registro que o objetivo desta construção jurisprudencial é a salvaguarda dos interesses do segurado em observância ao binômio utilidade e necessidade processual, evitando-se, assim, ‘demandas temporalmente muito distantes dos fatos, o que exige a possibilidade de um novo posicionamento administrativo, haja vista a perspectiva saliente de alteração da situação de saúde’. (TJSC, Apelação n. 0300784-44.2018.8.24.0028, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 10.11.2020). 



    Portanto, ainda que não ocorra a prescrição do fundo de direito, passa-se a exigir uma atualidade da resistência à pretensão, a fim de legitimar o acionamento do Poder Judiciário. 



    No caso em tela a cessação do auxílio-doença acidentário percebido pela parte apelante ocorreu em 30.07.2012 (Evento 1, PROCADM5), enquanto que a propositura da presente actio deu-se somente em 29.09.2019, ou seja, mais de 5 anos após o cancelamento do benefício. Assim, prestigiando o entendimento firmado pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, tenho que restou extrapolado o prazo de cinco anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda, de modo que se mostra indispensável uma nova provocação administrativa antes de acionar-se a esfera judicial” (fls. 6-7, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.510, Tema 1.105 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (DJe 27.11.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora